Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio do medicamento LENALIDOMIDA 25mg (REVLIMID), prescrito pelo médico assistente e para tratamento de mieloma múltiplo recidivado, CID C90.0, que acomete o autor LUCIVALDO SPINOLA DOS SANTOS. A entidade fechada de assistência à saúde alegou que o Código de Defesa do Consumidor não seria aplicável à relação contratual existente, em consonância com o enunciado 608 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à prescrição médica, não estaria contemplada no rol de procedimentos mínimos da ANS e por isso não teria cobertura contratual. Para tanto, teceu considerações acerca da natureza taxativa do rol de procedimentos da ANS. A decisão vergastada lhe causaria dano grave e de difícil reparação, na medida em que estaria obrigado a arcar com tratamento para o qual não se obrigou. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo autor. Preparo regular sob ID 24601494. É o relatório. Cuida-se de recurso em face à decisão que deferiu tutela provisória antecipada de urgência e para determinar à operadora de plano de saúde o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico assistente do paciente, voltado ao tratamento de mieloma múltiplo recidivado – CID C90.0. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – Concedo ao autor os benefícios da gratuidade de justiça; II – Trata-se de pedido de tutela de urgência apresentada por LUCIANO SPÍNOLA DOS SANTOS em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Afirma que é contratante de plano de saúde junto com a ré e, nesta qualidade, teve pedido de fornecimento da medicação LEDALIDOMIDA 25MG (REVLIMID), negado, com a justificativa de que não se encontra no rol de procedimentos da ANS (ID 86232310). Assevera que a negativa é abusiva e que necessita do tratamento, já que foi diagnosticado com Mielona Múltiplo Recidivado, CID C90.0. Pleiteia, assim, a concessão de tutela de urgência, para que se determine à ré forneça o medicamento em tela. É o breve relatório. DECIDO. Tenho que razão assiste à parte autora quanto ao pedido liminar. Há prova nos autos da enfermidade enfrentada pelo requerente (ID 86087305), bem como da necessidade quanto à utilização do medicamento LEDALIDOMIDA 25MG (REVLIMID) em contexto de tratamento quimioterápico. Também há nos autos comprovação da negativa da empresa requerida quanto ao fornecimento do produto (ID 86232310). De outro lado, verifico que o medicamento LEDALIDOMIDA 25MG (REVLIMID) se encontra regularmente registrado junto à ANVISA, o que afasta, pelo menos numa cognição sumária, a possibilidade de restrições normativas à sua utilização. Com base nisso, tratando-se de relação de consumo, a interpretação emprestada ao contrato firmado entre as partes deve impedir que posturas ou disposições contratuais impostas pela parte predominante da relação criem situações que comprometam a própria eficácia do serviço contratado, sem qualquer justificativa plausível (Art. 51, § 1o, II, CDC). Noutro giro, o provimento ora pleiteado não se caracteriza como irreversível, vez que a ré poderá exercer o seu direito de regresso nas quantias despendidas no cumprimento da presente decisão mediante as vias processuais cabíveis, inclusive no próprio curso da ação. Diante do exposto, concedo a tutela liminarmente para determinar à requerida que custeie o medicamento LEDALIDOMIDA 25MG (REVLIMID), durante o período de tratamento receitado ao autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor daquele.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos argumentos da recorrente, tenho como ausentes os requisitos, uma vez que, primeiramente, o risco de dano irreversível militaria em favor do agravado. Eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer para o final do processo ou após sentença definitiva poderia causar prejuízo ao tratamento, comprometendo a saúde, a dignidade e a própria vida do paciente. A solicitação foi instruída com relatório médico que indica a gravidade da enfermidade e a urgência do tratamento: “RELATÓRIO MÉDICO Venho através deste prestar esclarecimento sobre a solicitação de tratamento quimioterápico do paciente LUCIVALDO SPINOLA DOS SANTOS, 61 anos, portador de MIELOMA MÚLTIPLO RECIDIVADO (CID – C90.0), diagnosticado em 2013. O paciente apresenta neoplasia maligna de plasmócitos e diante da gravidade de sua doença, deverá ser iniciado tratamento quimioterápico com esquema contendo Lenalidomida (Revlimid) o quanto antes. Ressalto ainda que a referida medicação é INDISPENSÁVEL para o paciente e teve inclusive sua aprovação na 544a Reunião da Diretoria Colegiada da ANS em 24 de fevereiro de 2021. A não utilização do tratamento com Revlimid, coloca o paciente em risco de progressão de sua doença e potenciais agravos irreversíveis à sua saúde, inclusive com a chance de óbito do paciente.” Segundo argumentos do autor, o tratamento teria custo mensal entre R$19.000,00 (dezenove mil reais) e R$23.000,00 (vinte e três mil reais) e estaria impossibilitado de adquirir o fármaco. Já há entendimento jurisprudencial consolidado de que não cabe ao plano de saúde fazer juízo de valor acerca do tratamento dispensado pelo médico. Uma vez que há cobertura para a doença que acomete o beneficiário, a definição do tratamento adequado e da medicação a ser utilizada, compete exclusivamente ao profissional de saúde, sem possibilidade de ingerência do plano. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. COBERTURA DE TRATAMENTO DOENÇA. PROCEDIMENTO INCLUÍDO. 1. As operadoras de planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais. Precedentes. 2. Inviabilidade de acolher as alegações da parte agravante de existir tratamento convencional eficaz, ao contrário do que pontua o acórdão recorrido, no sentido de que o próprio médico credenciado pelo plano de saúde o determinou, por demandar nova análise de contexto fático-probatório. Incidência da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1014782/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EFEITOS SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. RESTRIÇÃO AOS FILIADOS. REGIME DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. DOENÇA COBERTA. TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL À RECUPERAÇÃO DO PACIENTE. MEDICAMENTO IMPORTADO COM REGISTRO NA ANVISA. USO RESTRITO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS. OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO. 1. Ação coletiva que visa o reconhecimento da obrigatoriedade de cobertura do tratamento da asma alérgica persistente moderada a grave com o medicamento "Xolair" ao argumento de ser um direito básico de todos os usuários dos planos de saúde dos segmentos hospitalar e ambulatorial. 2. A defesa dos interesses e direitos coletivos não se limita às relações de consumo (arts. 81 e 82 do CDC), podendo a associação civil buscar a tutela coletiva para amparar seus filiados independentemente de serem eles consumidores, nas mais diversas relações jurídicas, desde que haja a autorização dos associados e esteja presente a pertinência temática. 3. A legitimidade ativa ad causam mostra-se presente, visto que o objetivo social da autora (promover uma melhor qualidade de vida aos pacientes portadores da enfermidade asma) e os seus fins institucionais são compatíveis com o interesse coletivo a ser protegido com a demanda (proteção da saúde de seus filiados com o fornecimento, pelas operadoras de plano de saúde, de determinado medicamento - Xolair - para o tratamento eficaz de asma de difícil controle). Desnecessidade de alusão expressa da defesa dos interesses e direitos dos consumidores dentre os objetivos institucionais da entidade, pois não se discute direitos consumeristas em si, mas direitos oriundos de setor regulado, qual seja, a Saúde Suplementar (relações entre usuários e operadoras de planos de saúde, com base na Lei no 9.656/1998). 4. A entidade associativa somente pode promover ação coletiva em defesa de seus associados por meio da representação processual (art. 5o, XXI, da CF), a exigir deles prévia autorização especial, seja por ato individual seja por deliberação em assembleia, que não se satisfaz com a mera autorização estatutária genérica. Hipótese de restrição, no caso dos autos, dos efeitos subjetivos da coisa julgada. 5. Estão excluídos das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo se for o caso, nessa última hipótese, de tratamentos antineoplásicos (art. 10, V e VI, da Lei no 9.656/1998). 6. Nos termos da RN no 338/2013 da ANS, medicamento importado não nacionalizado é aquele produzido fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA. Por seu turno, medicamento de uso domiciliar é aquele prescrito pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde. 7. Embora o medicamento "Xolair" (princípio ativo omalizumabe) seja produzido fora do território nacional, possui registro na ANVISA, ou seja, é nacionalizado. Ademais, a sua administração deve ser feita em clínicas ou hospitais, sob supervisão médica, não podendo ser adquirido em farmácias (uso restrito nas unidades de saúde). Observância, ademais, da legislação sanitária (arts. 10, 12 e 66 da Lei no 6.360/1976 e 10, IV, da Lei no 6.437/1977). 8. A exclusão da cobertura do produto farmacológico nacionalizado e indicado pelo médico assistente, de uso ambulatorial ou hospitalar e sem substituto eficaz, para o tratamento da enfermidade significaria negar a própria essência do tratamento, desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde. 9. A cobertura obrigatória da assistência suplementar à saúde abrange, caso haja indicação clínica, os insumos necessários para a realização de procedimentos cobertos, incluídos os medicamentos, sobretudo os registrados ou regularizados na ANVISA, imprescindíveis para a boa terapêutica do usuário (arts. 35-F da Lei no 9.656/1998 e 6o, parágrafo único, 17 e 20, III, da RN no 338/2013 da ANS). Precedentes. 10. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1481089/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015) Ademais, não há elementos, por ora, que indiquem que o procedimento seria inadequado, de modo não ser possível exarar qualquer juízo delibatório neste momento. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para imediato cumprimento. Dispensadas as informações, por se tratar de autos digitais. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator